Tribunal: TJMT
Processo: 1040497-98.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040497-98.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - CPF: 015.688.899-84 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), EDUARDO VINICIUS FRANCA MOREIRA - CPF: 044.357.541-00 (APELADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUE – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM – VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O cheque, como título de crédito, goza dos atributos da autonomia, literalidade e abstração, dispensando, em regra, a demonstração da relação subjacente à sua emissão para fins de cobrança executiva.

Entretanto, a presunção de validade do título pode ser relativizada quando há indícios concretos de que a obrigação que lhe deu origem seja simulada, ilícita ou inexigível, hipótese que exige a produção de provas para o esclarecimento da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou os Embargos à Execução no 1040497-98.2021.8.11.0041,, condenando o embargante, ora recorrente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa. (Id. 242933240).

Em suas razões de Id. 259931694, o recorrente requer a reforma da sentença para que seja considerada a relação jurídica subjacente ao cheque e a alegação de agiotagem.

Menciona que a jurisprudência admite a discussão de vícios na
causa debendi
em embargos à execução, especialmente quando há indícios de ilegalidade, como a prática de agiotagem.

Sustenta a necessidade de observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, da função social do contrato.

Alude sobre os documentos apresentados nos autos, destacando sua relevância probatória como indícios da prática de agiotagem, ainda que incompletos.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja decretada a nulidade da sentença e, por conseguinte, determinado o retorno dos autos à primeira instância para processamento dos embargos.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 259932155, por meio das quais o apelado requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De acordo com a narrativa da apelante, o título de crédito objeto dos autos – Cheque no 000030 no valor de R$132.500,00 – decorre de operação de agiotagem, supostamente realizada pelo pai do embargado, Sr. João Batista Moreira, e que nunca houve negócio jurídico válido entre as partes.

Alega, ainda, que a apresentação do cheque ocorreu de forma extemporânea e indevida, considerando que teria sido emitido em 26/02/2018, sem data preenchida, e apresentado apenas em 19/07/2021, período superior ao prazo legal de apresentação previsto na Lei no 7.357/1985.

Conforme relatado, o Magistrado
a quo
rejeitou os Embargos à Execução, insurgindo-se o ora apelante.

Pois bem.

Em resumo, o cerne da controvérsia reside na tentativa do embargante de desconstituir a execução do cheque n. 000030, sob o argumento de que este teria sido emitido como parte de um negócio simulado de agiotagem, bem como na alegação de que a sua apresentação ao banco teria ocorrido de forma extemporânea.

A regra geral no direito cambiário é a de que o cheque é um título autônomo, literal e abstrato, o que, em princípio, possibilita sua cobrança independentemente da relação subjacente que o originou. No entanto, tal princípio não é absoluto e pode ser relativizado quando há indícios concretos de vícios na formação da obrigação que lastreia o título.

No caso em análise, entretanto, o apelante alega que o cheque exequendo não se originou de uma obrigação mercantil legítima, mas sim de um negócio simulado e ilegal de agiotagem, o que comprometeria sua certeza, liquidez e exigibilidade.

A fim de corroborar suas alegações, colacionou aos autos termo de confissão de dívida e notificação que teria relação com o débito exequendo:

A jurisprudência pátria tem sido firme no sentido de que, quando há indícios veementes de que o título se vincula a uma relação jurídica ilícita ou simulada, a ação de execução não pode prosperar sem que se permita ao devedor a ampla discussão da causa debendi, o que não ocorreu no caso devido ao julgamento antecipado da lide.

Com efeito, em busca de uma análise mais acurada do caso concreto, mostra-se viável o retorno dos autos à origem para esclarecimento acerca da relação negocial que originou a emissão da cártula.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS QUE NÃO CIRCULARAM. VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO JURÍDICO ORIGINÁRIO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez prescrita a ação executiva do cheque, assiste ao credor a faculdade de ajuizar a ação cambial por locupletamento ilícito, no prazo de 2 (dois) anos (art. 61 da Lei n. 7.357/1985); ação de cobrança fundada na relação causal (art. 62 do mesmo diploma legal), que é hipótese dos autos, e, ainda, ação monitória, no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da Súmula 503/STJ. 2. Como o cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, não-causal, em regra, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário, em decorrência de sua autonomia e abstração.
Entretanto, se o cheque não houver circulado, como no caso, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível a discussão da causa debendi. Precedentes.
3. Estando o aresto embargado no mesmo sentido da jurisprudência pacífica deste Tribunal, incide à espécie o verbete da Súmula n. 168 do STJ (Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado). 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EAREsp n. 681.278/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 30/6/2020, DJe de 3/8/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE.
SÚMULAS N. 7 e 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"Na ação de cobrança prevista no art. 62 da Lei no 7.357/1985 - hipótese dos autos - é imprescindível a demonstração da causa debendi, não apenas porque o cheque já perdeu sua natureza cambial, mas porque o referido dispositivo legal é claro ao afirmar que tal ação deve ser 'fundada na relação causal
'" ( AgRg no REsp n. 1.104.489/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 18/6/2014). 2. Na espécie, a Corte de origem concluiu não ter a autora comprovado a existência de relação negocial entre as partes. Para se adotar entendimento diverso, seria imprescindível a análise de provas, providência inviável em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 681278 MT 2015/0060819-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2017)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHEQUE. AUTONOMIA. VINCULAÇÃO. CONTRATO. DESCUMPRIMENTO. EXCEÇÕES PESSOAIS. OPOSIÇÃO. CIRCULAÇÃO. AUSÊNCIA. POSSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULAS N. 5 E 7-STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
Se "o cheque não houver circulado, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível que se discuta a causa debendi. (REsp 1228180/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 28/03/2011).
2. Reexaminar a questão quanto ao efetivo cumprimento do contrato demanda incursão nos aspectos fáticos da lide, cujo reexame encontra os óbices de que tratam os verbetes n. 5 e 7, da Súmula. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag n. 811.585/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/5/2013, DJe de 24/5/2013.)

Impende salientar que não há prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida produção das provas requeridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025